Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-87.2023.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000435-87.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON JOSE WEBER - CPF: 017.254.381-94 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ RENATO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 990.611.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 939.073.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 034.248.161-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA.
RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO.
RECURSO
P
AR
CIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença que condenou
o recorrente
pelos crimes de lesão corporal leve e ameaça praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (
ii
) se a palavra da vítima é corroborada pelo conjunto probatóri
o
,
e (
iii
) se as penas devem ser readequadas para o mínimo legal
.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste interesse recursal na pretensão de readequação das penas impostas para os respectivos patamares mínimos quando tal providência já foi adotada na sentença.

4.
A materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante estão devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesão corporal, depoimentos da vítima e de testemunhas.

5
. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial importância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente

conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
1.
Inexiste interesse recursal
na
providência já
estabelecida
na sentença.
2.
A palavra da vítima possui especial relevância nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §13; art. 147; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFERSON JOSÉ WEBER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON JOSÉ
WEBER
contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
nos autos da ação penal n
.
1000435-87.2023.8.11.0027,

que o
condenou
como incurso nas
sanções dos
art
. 129, §13
e
art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
0
1 (um) ano de reclusão
e

0
1 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, cumuladas com a obrigação de pagar à vítima
Deise Santos
d
e Almeida

o valor mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações penais.

Em suas razões recursais disponíveis no
I
D
267123825
,
o recorrente busca
a
absolvição

por
insuficiência de provas
e,
subsidiariamente,

a
fixação das
penas nos mínimos legais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no
I
D
272038869, nas quais requer seja negado provimento ao recurso
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID
281999881,
por meio do qual opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido da Defesa para
retificar a dosimetria
da pena
,

além da manifesta violação à dialeticidade,
porquanto desacompanhado das respectivas causas de pedir,

impõe-se o seu
não conhecimento

por
manifesta
ausência
de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante
já
fixara
as
reprimendas
nos mínimos legais
,
conforme se extrai da sentença (
ID
236297209
)
:

“(...)
Uma vez que os crimes imputados ao
acusado
foram praticados na forma de concurso material, art. 69 do Código Penal, CONDENO o acusado JEFERSON JOSE WEBER à pena privativa de liberdade no total de 01 ANO de RECLUSÃO e 01 MÊS de DETENÇÃO.
”

Nesses termos, não conheço do apelo especificamente quanto ao pleito de reajuste da sanção imposta.

No mais,
constato que
o recurso em apreço é
tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido
revela
-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado
pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, n
o dia 1º de maio de 2023, por volta das 9h30, no distrito de Ouro Branco Sul, na comarca de Itiquira/MT,
JEFERSON JOSE WEBER
, consciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua companheira
Deise Santos de Almeida
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve
.

Além disso, n
as mesmas condições espaço-temporais descritas na imputação anterior,
JEFERSON JOSE
, consciente da ilicitude de sua conduta, por meio de mensagens eletrônicas encaminhadas pelo aplicativo “
WhatsApp
”, ameaçou sua companheira
Deise
de causar-lhe mau injusto e grave.

Por
tais
fato
s
, o ora apelante foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
s
crime
s de ameaça e violência contra a mulher no âmbito das relações
doméstica
s
e/ou familiar (art. 147,
caput
,
e art. 129 § 13
, ambos do CP), sendo sancionado com
0
1 (um)
ano de reclusão e
0
1 (um) mês
de detenção
, no regime inicial
aberto
; diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

Delineados
o
s
fato
s
, passo à análise da
s
tes
e
s

ventiladas
nas razões recursais.

Do pleito absolutório:

A defesa sustenta não ter ficado cabalmente
comprovado que
o apelante
tenha agredido a ex-companheira
, bem como defende inexistirem
provas nos autos acerca da ameaça por ele supostamente proferida, razão pela qual requer
a
absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade e a autoria
dos crimes imputados ao apelante estão amplamente demonstradas pelo conjunto probatório constant
e dos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante delito (ID
236295184),
Boletim de Ocorrência (ID 236295192),
pelo termo de representação criminal (ID 236295191)
, laudo de corpo de delito (ID 236297172), além dos
depoimentos da vítima e das testemunhas
na fase de inquérito e em juízo
.

Apesar de,
em juízo (ID
236297201
)
,

JEFERSON JOSÉ WEBER

ter

negado os fatos, na fase de inquérito
(I
D
236295196
)
o recorrente confessou
ter agredido a vítima, bem como reconheceu a ocorrência das ameaças proferidas durante a discussão do casal, embora tenha atribuído suas condutas ao fato de que "
nenhum dos dois está bem
"

sic
.

Por sua vez, e
m ambas as ocasiões em que foi inquirida (ID
236295189
e ID
236297201)
,
a vítima
Deise Santos de Almeida

confirmou
que recebera diversas ameaças de morte
, proferidas pelo denunciado via aplicativo de me
nsagens (
WhatsApp
)
.
Relatou que
,

caso
a ofendida
não voltasse para casa, iria matá-la e que o "
feminicídio estava na moda
"

sic
. Além disso,
Deise
afirmou que foi agredida por
JEFERSON

ficando
com escoriações no rosto, braço e costas.

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento dos policiais militares
André
Luis

d
e Oliveira
e
Luiz Renato Pimentel
de Lima
, os quais confirmaram que
Deise
os procurou em razão das agressões sofridas por parte de seu companheiro
JEFERSON
,
e os informou a respeito
das ameaças por ele proferidas
de causar-lhe mal injusto e grave
(ID
236297201
).

Em conformidade com a prova testemunhal, o
Laudo Perici
al de Exame de Lesão Corporal acostado aos autos

atestou a existência de escoriações
na

face, braço direito, antebraço direito e ombro esquerdo da vítima
, além de dor, edema e limitação de movimentos na mandíbula direita,
ocasionadas
por instrumento contundente (
ID
236297172
).

Ademais, os áudios contendo as ameaças proferidas pelo apelante foram devidamente juntados aos autos pelo Ministério Público (I
D

236295193
e
ID
236295194
), sendo
audível, nas gravações, o seguinte conteúdo
: "
você não vai voltar, porque você tem outro... por isso você não quer voltar (...) Você tá achando que sua vidinha vai ser fácil nesse Outro Branco aqui...
eu vou preso, fia, vai... Feminicídio tá na moda
!"

sic
–
destaquei
.

Além disso, conforme bem assentado
na sentença
combatida
, as alegações do apelante não encontram amparo nos elementos probatórios carreados aos autos,
mostrando-se isoladas, ao passo que
a versão da ofendida foi corroborada
de forma robusta e harmônica
, demonstrando a materialidade e autoria delitivas
.

Não bastasse, em situações como a retratada na hipótese, nas quais a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do
apelante
,
devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do
recorrente
, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

Nesse sentido é o entendimento majoritário do STJ:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024)
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Dessarte
,
estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, inexiste amparo para a absolvição postulada,
devendo ser mantida a condenação exarada nos termos da sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do
recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON JOSÉ WEBER
, e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a
sentença proferida pelo d. Juízo
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
nos autos da ação penal n.
1000435-87.2023.8.11.0027
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025